Tribunal: TJDFT
Processo: 0008413-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008413-03.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DENIS JUNIOR DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mantém-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), quando comprovadas a materialidade e autoria do delito por meio dos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, sobretudo porque corroborados pelas demais provas colhidas nos autos, o que torna inviável a sua desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, sustentando ausência de fundamentação na aplicação da causa de aumento da pena correspondente no referido dispositivo legal, ferindo os princípios da individualização da pena e da persuasão racional do juiz e, nesse caso, deveria ter sido absolvido pelo princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “conforme consignado no acórdão, a dosimetria da pena não deveria se submeter a qualquer alteração, independentemente de não ter sido impugnada, haja vista a adequação e a razoabilidade em sua fixação. Tal adequação, por certo, engloba a aplicação do art. 40, III, da Lei 11.343/20061 , de caráter impositivo, pois, conforme fundamentado pelo juiz sentenciante, a causa de aumento de pena decorre do fato de a Rodoviária do Entorno - Plano Piloto (onde praticado o crime) ser local de trabalho coletivo (fl. 248)” (ID 15639999). Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025